Tribunal: TJMT
Processo: 1024554-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024554-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARLON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 021.883.541-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024554-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARLON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. DISPENSA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que, ao fixar condições para o cumprimento de pena no regime semiaberto, dispensou a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica pelo apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é obrigatória a imposição do monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto diante da ausência de estabelecimento penal adequado na comarca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação confere ao juiz a faculdade, e não a obrigatoriedade, de impor monitoramento eletrônico, exigindo análise individualizada do caso concreto (art. 146-B, LEP).

4. A ausência de central de monitoração eletrônica na comarca, aliada à natureza do crime sem violência e à fixação de condições rígidas pelo juízo de origem, torna desnecessária a medida.

5. A imposição genérica da tornozeleira eletrônica, sem fundamentação concreta, viola os princípios da legalidade, individualização da pena e dignidade da pessoa humana.

6. Medidas alternativas estabelecidas pelo juízo demonstram-se suficientes para a fiscalização e ressocialização do apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. O monitoramento eletrônico por tornozeleira no regime semiaberto não é obrigatório, cabendo ao magistrado decidir pela sua necessidade conforme as particularidades do caso concreto. 2. A ausência de central de monitoração eletrônica na comarca, somada à fixação de condições específicas e proporcionais para o cumprimento da pena, autoriza a dispensa da medida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e XLVI; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 351.273/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 02.02.2017; TJMT, HC 1011784-13.2019.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.09.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024554-28.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARLON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Agravo em

execução

manejado

pelo Ministério Público
contra decisão prolatada pelo

Juízo da Vara

de

Execuções Penais da Comarca de Juscimeira que,

ao fixar as condições para o regime semiaberto
ao reeducando MARLON RODRIGUES

ESPINOSA DE CAMPOS, dispensou o monitoramento eletrônico.

Alega

que o

uso

da

tornozeleira

eletrônica é
“o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto em decorrência da falta de estabelecimento penal apropriado ao regime” (sic)
, razão pela qual

almeja o provimento do recurso, para que

seja fixado o monitoramento como condição
para o cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões

pel
a manutenção do
decisum
.

Ju
í
zo

de retratação

negativo (
art. 589, CPP).

A Procuradoria de Justiça

opina pelo provimento do

agravo.

É

o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1024554-28.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que, em 19/02/2025, o juízo singular fixou as seguintes condições para cumprimento da reprimenda imposta, no regime semiaberto:

“[...]

a) Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período noturno às 18h30min, podendo sair às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o recuperando poderá sair às 06h00mim e retornar até as 12h30min, devendo permanecer em casa nos demais horários;

b) Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do cumprimento da presente decisão. A comprovação do emprego será feita por: carteira de trabalho devidamente assinada; ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

c) É vedada a mudança de residência bem como não poderá se ausentar da Comarca que reside sem prévia autorização judicial, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

d) Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

f) Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

g) Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

h) Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

i) comparecimento mensal perante o Juízo para justificar suas atividades até o dia 10 (dez) de cada mês.

2. Conforme orientação aos Juízes das Varas de Execução Penal, a realização de audiência admonitória para início de cumprimento de pena é dispensável por ausência de previsão legal. Para tanto, basta à intimação do reeducando através de Oficial de Justiça, o qual o cientificará das condições que deverá cumprir e por qual período. Isto posto deixo de designar audiência admonitória e, determino a intimação do apenado, a fim de que dê início ao cumprimento das condições impostas, no prazo de 15 (quinze) dias, o meirinho deverá adverti-lo que o descumprimento das condições poderá importar não só na perda do direito à futura progressão, mas também em regressão.

3. O descumprimento de quaisquer das condições fixadas na presente decisão poderá importar não só na perda do direito à futura progressão, mas também em regressão.

4. Por fim, quanto a utilização de monitoração eletrônico, entendo que por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I – quando se tornar desnecessária ou inadequada [...]”, situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado a cumprir pena por crime cujo regime inicial é o semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para manter a monitoração ao agente.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Ocorre também, que
esta Comarca não dispõe de Sistema de Fiscalização Eletrônica, motivo pelo qual torna-se inviável a manutenção da fiscalização eletrônica imposta ao reeducando
.

5. Deste modo, como forma de viabilizar a reinserção do apenado ao mercado de trabalho e devolver-lhe a tão desprestigiada dignidade, portanto indefiro o pedido ministerial de aplicação da medida de Monitoramento Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.

6. Portanto, se for o caso do presente, autorizo a retirada do equipamento instalado (tornozeleira eletrônica), devendo o apenado comparecer ao setor competente para os trâmites necessários.

[...]”
[destaquei].

Esta decisão foi atacada pelo Ministério Público em
13/06/2025
, quando interpôs este Agravo em Execução.

Nesse meio tempo, o juízo de origem
decretou
, em
23/04/2025
,
após manifestação favorável do Ministério Público
, a
extinção da punibilidade em relação à guia n. 0000147-50.2010.8.11.0048
[tráfico de drogas e associação para o tráfico], em face da prescrição da pretensão punitiva estatal,
remanescendo apenas a guia n. 1029016.58.2021.8.11.0003 (regime semiaberto), cuja pena é de 1 [um] ano, 2 [dois] meses e 1 [um] dias de reclusão, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, CP].

Sabe-se que a execução penal deve observar, com rigor, o princípio da legalidade estrita, previsto no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal. Não se admite, portanto, a imposição de restrições ou condições não previstas na legislação de regência.

No que tange à individualização da pena, o artigo 5o, inciso XLVI, da Carta Magna, determina que
"a lei regulará a individualização da pena"
, exigindo análise detida das peculiaridades do caso concreto, a fim de que as condições impostas estejam em sintonia com o objetivo de ressocialização e reintegração social do apenado.

O artigo 146-B da Lei de Execução Penal, incluído pela Lei n. 12.258/2010, estabelece de forma clara:

"O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica, sem prejuízo das demais obrigações fixadas."

Ou seja, a legislação atribui ao magistrado a faculdade – e não a obrigatoriedade – de determinar a monitoração eletrônica, devendo a medida ser avaliada diante das circunstâncias concretas e da real necessidade, não se prestando a simplesmente suprir deficiências estruturais do Estado.

No mesmo sentido, o artigo 146-D da Lei de Execução Penal dispõe:

"A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

I – quando se tornar desnecessária ou inadequada;"

Demonstra-se, assim, que a monitoração é medida excepcional e passível de revogação quando se mostrar desnecessária ou inadequada, reforçando a imprescindibilidade de motivação individualizada e casuística para sua imposição.

Nesse

sentido,

colho precedente desta 1a

Câmara Criminal, de minha

relatoria:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la”
(Execução Penal, 2018, p. 481).
(N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).

No caso sob exame, o apenado cumpre pena pelo crime de receptação (artigo 180,
caput
, Código Penal), não havendo nos autos elemento que comprove risco concreto de reiteração delitiva, fuga ou descumprimento das condições impostas.

Ressalte-se que a condenação anterior, relativa aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi extinta pela prescrição, remanescendo tão somente a condenação pela receptação, delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

O Juízo de origem, ao dispensar a monitoração eletrônica, fixou condições rígidas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, tais como: recolhimento domiciliar noturno, restrição nos finais de semana, comprovação de vínculo laboral, vedação de mudança de residência ou saída da comarca sem autorização, proibição de frequentar locais inadequados, proibição do porte de armas, proibição de uso de bebidas alcoólicas e drogas, obrigação de não se envolver em infrações penais e comparecimento mensal ao juízo.

Essas medidas, por sua abrangência e rigor, mostram-se adequadas à fiscalização da execução, atendendo ao interesse público sem comprometer desnecessariamente a finalidade ressocializadora do regime semiaberto.

Importa destacar – como consignado na decisão agravada e confirmado pelos documentos constantes dos autos – que a Comarca de Juscimeira não dispõe de central de monitoração eletrônica, o que, além de inviabilizar a implementação da medida pleiteada pelo Ministério Público, a tornaria inócua e meramente formal, sem efetividade prática, esvaziando qualquer propósito de controle e apenas sobrecarregando o apenado com uma restrição sem correspondência real, além de onerar desnecessariamente os

cofres estatais. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere,
a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários
. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
4. Assim como tem a jurisprudência exigindo motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida [...]

(HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Ademais, o monitoramento eletrônico, ao invés de servir como instrumento de ressocialização, pode, em determinadas situações, contribuir para o agravamento do estigma social do apenado, dificultando sua reinserção no mercado de trabalho e contrariando a lógica do regime semiaberto, que busca, justamente, o paulatino retorno do condenado ao convívio comunitário.

A atuação do Poder Judiciário, especialmente no âmbito da execução penal, não pode se afastar da legalidade estrita nem do respeito à dignidade da pessoa humana, sendo vedado ao magistrado impor condições genéricas e automáticas, sobretudo sem a indispensável análise da efetividade e necessidade no caso concreto. A ausência de central de monitoramento, na espécie, apenas reforça a impropriedade da medida pleiteada.

Desse

modo, a decisão recorrida, ao dispensar a monitoração eletrônica e fixar condições específicas para o cumprimento da pena em regime semiaberto, observou a legislação vigente, os princípios constitucionais e a realidade fática local, não se verificando qualquer ilegalidade ou omissão a ser reparada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto

pelo Ministério Público, mantendo, intocada a decisão recorrida,
em

dissonância com o

parecer da Procuradoria de Justiça
.

É

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025